Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001661-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA DA SILVA VIANA - CPF: 835.189.241-68 (AGRAVANTE), LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 019.634.171-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA.
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA. CONCESSÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência, formulado pela agravante, em razão do não cumprimento do
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda de um veículo Honda Civic EXL CVT. A agravante alegou ter quitado integralmente o valor de R$87.310,27, mas não obteve a posse do bem, razão pela qual pleiteou a busca e apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a concessão da tutela cautelar de urgência para garantir a busca e apreensão do veículo, em razão da não entrega do bem após a quitação integral do preço, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada por meio do Contrato de Compra e Venda
e

a quitação do valor do veículo pela agravante, estando ela legitimada a pleitear a entrega do bem, conforme estipulado no
C
ontrato.

O não cumprimento da obrigação por parte do agravado, que deveria providenciar a baixa da restrição no DETRAN e entregar o veículo até a data acordada, caracteriza descumprimento contratual, o que reforça a probabilidade do direito da agravante.

O perigo de dano está presente, uma vez que a não concessão da tutela cautelar coloca o bem em risco de deterioração, furto, roubo ou ocultação, o que causaria prejuízos irreparáveis à agravante, que já se considera a legítima proprietária do veículo.

A agravante, ao não ter a posse do veículo, se vê privada do uso do bem e exposta a riscos legais, como a possibilidade de responsabilização em caso de sinistros com terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela cautelar de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente em casos de descumprimento contratual quanto à entrega de bem móvel adquirido.

A busca e apreensão de bem móvel é cabível quando comprovado o inadimplemento da entrega, com risco de deterioração ou ocultação do bem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001661-43.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução para Entrega de Coisa Certa, indeferiu a tutela cautelar de urgência para determinar a busca e apreensão do HONDA/CIVIC EXL CVT, placa QCQ5E65, ano fabricação/modelo 2018/2018, cor
preta
, RENAVAM 01155240402.

A agravante alega que adquiriu o automóvel do agravado em 2-9-2024 e, conforme o
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda, teve que quitar antecipadamente a Cédula de Crédito Bancário n. 391923769 emitida por ele ao B
anco Votorantim
S
.
A
.
, de R$ 87.310,27, valor da compra.

Aduz que, em contrapartida, o vendedor (agravado) deveria providenciar a transferência no DETRAN e lhe outorgar a posse do bem até 20-09-2024, o que não ocorreu.

Diz que o notificou, e então ele realizou a comunicação da venda àquele órgão, mas não entregou o automóvel.

Explica que há o risco de ter prejuízo, já que o bem está sujeito a roubo, furto, deterioração e até mesmo ocultação
,
acarretando
-lhe
perda financeira.

Argumenta que, além da probabilidade do direito (cumprimento do Contrato de Compra e Venda), o perigo de dano é evidente, o que justifica a concessão da cautelar de forma liminar.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id 264353789)
.

Sem contraminuta (Id 271976873).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência formulado pela agravante
, que
alega que, conforme o Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel firmado entre as partes, quitou integralmente o valor de R$87.310,27 para a aquisição de um veículo Honda Civic EXL CVT. No entanto, apesar de ter cumprido sua obrigação,
aduz que
o agravado não transferiu a posse do bem, o que motiva o

es
te
pedido de busca e apreensão do veículo.

O art
igo
300 do CPC estabelece que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

No caso, a probabilidade do direito está demonstrada por meio d
e um

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
válido, em que a agravante adquiriu um
veículo por R$87.310,27, valor este
destinado à
quitação da Cédula de Crédito Bancário (alienação fiduciária) diretamente ao
B
anco financiador, conforme a
C
láusula
T
erceira da avença (Id 264142284 -
p
ág. 17).

O pagamento foi efetivado pela agravada (Id 264142284 - Pág. 19/20), porém não foi imitida na posse do bem.

Isso porque
o vendedor se obrigou a providenciar a baixa da restrição no DETRAN e promover a entrega do bem até 20-09-2024 (
C
láusula
Q
uinta do
C
ontrato – Id 264142284 -
p
ág. 17)
, mas não o fez
.

No tocante ao perigo da demora
,
também se faz presente, pois o não deferimento da tutela cautelar coloca o bem em risco de deterioração, roubo, furto ou até ocultação, o que acarretaria prejuízos irreparáveis à agravante. Além disso,
ela
, por já ter quitado o valor da compra, é legítima proprietária do veículo, mas não possui a
posse
, o que
, além de privá-la do uso do bem,
pode resultar em sua responsabilização em caso de sinistros com terceiros.

Pelo exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para conceder a tutela cautelar de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo Honda Civic EXL CVT, placa QCQ5E65, ano/modelo 2018/2018, cor preta, RENAVAM 01155240402, nos termos requeridos pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025